Tribunal: TJDFT
Processo: 0738765-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CÔNJUGE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há ausência de fundamentação se a decisão ora combatida considera os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não podendo ser considerada omissa apenas porque contrária aos interesses da parte autora. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação rejeitada.

2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. A obrigação de prestar alimentos, lastreada pelo princípio da mútua assistência, previsto no art. 1.566, III, do CC, e da solidariedade familiar, deve ser analisada sob o enfoque das possibilidades econômicas do alimentante e da necessidade material do alimentado.

4. Se o valor fixado pelo magistrado a título de alimentos provisórios observa, em um juízo de cognição sumária, a indicada possibilidade do alimentante e a necessidade da alimentanda, ressaltando-se que não se evidencia, de plano, sua incapacidade laboral, afigura-se incabível a sua majoração, neste momento processual.

5. Ademais, a majoração requerida pela parte agravante não pode ser acolhida, pois demanda análise fático-probatória aprofundada incompatível com os limites cognitivos do recurso de agravo de instrumento. Trata-se, pois, de apreciação exaustiva quanto à situação das partes, que somente será realizada no decorrer da instrução processual do feito originário.

6. A manutenção da ora recorrente na condição de dependente de plano de saúde de titularidade de seu ex-cônjuge acarreta a indevida imposição de obrigação à operadora, terceira estranha à relação processual.

7. Recurso conhecido e desprovido.